Tribunal: TJMT
Processo: 1004113-73.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004113-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vistoria, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA - CPF: 958.070.801-06 (APELADO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LEI MUNICIPAL N. 6.376/2019 – REGULAMENTAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO – PORTARIA DA SEMOB-CUIABÁ –VISTORIA E INSPEÇÃO ANUAL POR SECRETARIA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – LEI FEDERAL N. 12.587/2012 – ORDEM CONCEDIDA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Federal n. 12.587/12 não prevê a inspeção veicular exigida pela Lei Municipal em comento, sendo a referida inspeção prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece prazos e procedimentos distintos.

2. A vistoria de veículos, matéria notadamente relativa a trânsito e transporte, trata-se de competência legislativa exclusiva da União, a teor do que dispõe o artigo 22, XI, da CF/88.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO(S): JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Juiz Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1004113-73.2020.8.11.0041, impetrado por
JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA
, concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha, em definitivo, de exigir a obrigatoriedade de realização da vistoria prevista no art. 11, inc. II, alínea ‘c’, da Lei Municipal n. 6.376/19.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Município Apelante que não há arbitrariedade municipal no mero exercício do poder de polícia, ao passo que a CF atribui aos municípios legislar sobre interesse local, sendo a regulamentação de vistoria para o transporte de Uber, dentro do município, interesse evidentemente local.

Pontua também que não se trata de legislação sobre o trânsito, mas sim normativa acerca de vistorias para exercício da atividade comercial de transporte privado por aplicativo (Uber), sendo plenamente constitucional o exercício do poder de polícia nessa questão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para denegar a segurança.

Sem contrarrazões - id. 148155696.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 155499181.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como exposto no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Juiz Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1004113-73.2020.8.11.0041, impetrado por
JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA
, concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha, em definitivo, de exigir a obrigatoriedade de realização da vistoria prevista no art. 11, inc. II, alínea ‘c’, da Lei Municipal n. 6.376/19.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA
impetrou o presente mandado de segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo Secretário Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá para que se abstenha de exigir do impetrante a obrigatoriedade da realização de vistoria prevista no art. 11, II, “c” da Lei Municipal nº 6.376/19.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

" O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.054.110 São Paulo fixou a seguinte tese em repercussão geral:

1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI).

E, com
o fim de aclarar a situação, registro, por relevante, trecho do voto do Ministro Luís Roberto Barroso:

O objetivo da lei federal é precisamente não reproduzir o cenário de violação à concorrência e à livre iniciativa que até então marcava este mercado. A regulamentação e fiscalização confiadas aos municípios e ao Distrito Federal não podem, portanto, contrariar este padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal. Cabe relembrar que a competência legislativa para cuidar de matéria associada a trânsito e transporte é privativa da União, nos termos do art. 22, XI.

Restou definido, portanto, que no exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal.

Conclui-se que a decisão proferida pela Suprema Corte, em regime de repercussão geral, dá unidade ao direito e assegura a universalidade mediante a formação de precedente, sendo certo que constitui evidente arbitrariedade o seu descumprimento [...]

Irr
esignado, o apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na d
outrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade da Portaria GAB/SEMOB N. 002/2020 que regulamenta o art. 11, II, “c” da Lei Municipal nº 6.376/19 que dispõe sobre a competência municipal para criar novos requisitos para o exercício do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, mormente pela vistoria veicular anual.

No que se refere ao art. 11, inc. II, alínea c, da Lei Municipal n. 6.376/2019 e Portarias ns. 11 e 12/2019/GAB/SEMOB, que impõe a realização de vistoria e inspeção anual veicular, a ser realizada pela SEMOB, nota-se que, a despeito da Lei Federal n. 12.587/12, em seu art. 11-A, parágrafo único, estipular a competência municipal para a regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado individual de passageiros, ela também estabelece que devem ser observadas as diretrizes previstas nos seus incisos.

Dessa forma, a referida lei federal não prevê a inspeção veicular exigida pela Lei Municipal em comento.

Todavia, apesar da referida inspeção ser prevista no Código de Trânsito Brasileiro, os prazos e procedimentos são totalmente distintos do estabelecido na Lei Municipal objeto do
mandamus
, sendo de clareza solar que deve prevalecer o quanto estabelecido no aludido
codex
.

A vistoria de veículos, matéria notadamente relativa a trânsito e transporte, trata-se de competência legislativa exclusiva da União, a teor do que dispõe o artigo 22, XI, da CF/88.

Esse entendimento tem sido referendado pela jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, que assim já decidiu:

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 6.347/2002, do Estado de Alagoas. Competência legislativa. Trânsito. Transporte. Veículos. Inspeção técnica veicular. Avaliação de condições de segurança e controle de emissões de poluentes e ruídos. Regulamentação de concessão de serviços e da sua prestação para esses fins. Inadmissibilidade. Competência legislativa exclusiva da União. Ofensa ao art. 22, inc. XI, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. É inconstitucional a lei estadual que, sob pretexto de autorizar concessão de serviços, dispõe sobre inspeção técnica de veículos para avaliação de condições de segurança e controle de emissões de poluentes e ruídos’ (ADI 3049, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2007, DJe de 24/08/2007).

AÇÃO DIRE
TA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VISTORIA DE VEÍCULOS. MATÉRIA RELATIVA A TRÂNSITO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. Viola a competência legislativa privativa da União (art. 22, XI, CF/1988) lei distrital que torna obrigatória a vistoria prévia anual de veículos com tempo de uso superior a quinze anos. Precedentes. Pedido julgado procedente. (ADI 3323, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2005, DJ de 23/09/2005) (STF, ADI 1972, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 09-10-2014 PUBLIC 10-10-2014; excertos do voto do relator).

A propós
ito, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LEI MUNICIPAL N. 6.376/2019 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 463/2019 – REGULAMENTAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO – RECONHECIDA DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR A AÇÃO MANDAMENTAL – APELO DESPROVIDO – DECADÊNCIA AFASTADA – teoria da causa madura – aplicabilidade – IMPOSIÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL DA EMPRESA – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – LEI FEDERAL N. 13.640/2018 – COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM O MUNICÍPIO – INCONSTITUCIONALIDADE – RE N. 1.054.110/SP – ESTABELECIMENTO DE SEDE NO MUNICÍPIO – ILEGALIDADE – LEI FEDERAL N. 12.965/2014 – PAGAMENTO DE TAXA POR KM RODADO – IMPOSSIBILIDADE –
VISTORIA E INSPEÇÃO ANUAL POR SECRETARIA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – LEI FEDERAL N. 12.587/2012
– USO DE IDENTIFICADOR NOS VEÍCULOS DO APLICATIVO – POSSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. CONFORME ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ, o mandado de segurança preventivo não comporta a aplicação do instituto da decadência, TENDO EM VISTA que ainda não ocorreu a prática do ato considerado abusivo ou ilegal, O QUE impedE o início da contagem do prazo previsto no art. 23, da Lei n. 12.016/2009. 2. A criação de condições e requisitos, além dos estabelecidos na Lei Federal N. 13.640/2018, que disciplinou o transporte privado individual de passageiros, viola bases estruturais da Constituição Federal, quais sejam, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, o princípio da livre concorrência, a defesa do consumidor e a liberdade de acesso e livre exercício de qualquer atividade econômica, RESTANDO EVIDENTE A OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NA ESPÉCIE. 3. No caso, o Município de Cuiabá condicionou a autorização para o exercício da atividade de transporte individual privado por aplicativo somente aos veículos previamente cadastrados junto à Secretaria de Mobilidade Urbana, VIOLANDO O QUANTO ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL N. 13.640/2018. 4. O E. STF, AO JULGAR O RE N. 1.054.110/SP, ESTABELECEU AS TESES DE QUE: I) não há regra nem princípio constitucional que prescreva a exclusividade do modelo de táxi no mercado de transporte individual de passageiros; ii) é contrário ao regime de livre iniciativa e de livre concorrência a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos já estabelecidos, com o propósito de afastar o impacto gerado pela inovação no setor; E iii) a possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o mercado concorrencial e proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essenciais; MOTIVO PELO QUAL, o compartilhamento de dados, na forma como foi posta NA LEI EM COMENTO, coloca os prestadores de serviço em situação de extrema vulnerabilidade frente à fiscalização municipal, vez que não se sabe o que, de fato, está sendo fiscalizado. 5. a exigência de que a empresa DE APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS possua sede ou filial no Município de Cuiabá, viola desproporcionalmente o modelo de negócio prestado, impactando na livre iniciativa de mercado e refletindo em oneração ao usuário do aplicativo, CONTRARIANDO A LEI FEDERAL N. 12.965/2014. 6. a exigência DA LEI MUNICIPAL, NO TOCANTE AO PAGAMENTO de taxa de R$ 0,05 por KM rodado, ESTÁ DESAMPARADA de fundamento fático e constitucional, POIS, o uso do sistema viário urbano não é objeto de tributação específica de qualquer natureza. 7. a Lei Federal n. 12.587/12 não prevê a inspeção veicular exigida pela Lei Municipal em comento, SENDO A referida inspeção prevista no Código de Trânsito Brasileiro, QUE estabelece prazos e procedimentos distintos, QUE DEVEM PREVALECER. 8. A imposição de utilização de dístico de identificação no veículo DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO POR APLICATIVO, VIABILIZA uma fiscalização mais efetiva pelo Município, dentro dos parâmetros fixados PELA UNIÃO, INEXISTINDO QUALQUER ILEGALIDADE.

(TJ-MT - AGR: 10034684820208110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/09/2023)

An
te o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Sem custas e honorários por se tratar de ação de mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023